Tribunal: STF
Processo: HC 182830
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 304 E 333 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus 545.261.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 304 e 333 do Código Penal.
    Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, suscitando a nulidade da ação penal. Contudo, o pleito foi julgado improcedente, nos termos da seguinte ementa:
    “REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) EM CONCURSO MATERIAL. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS OU AO TEXTO DE LEI PENAL. IN OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR OITIVA TESTEMUNHAL ANTECIPADA SEM A PRESENÇA DA DEFESA. MATÉRIASJÁ APRECIADASEM RECURSO DE APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. SERVIDOR PÚBLICO COMO SUJEITO ATIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO. INEVIDÊNCIA. PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DESCABIDO. REVISÃO CRIMINALIMPROCEDENTE.
    1. É inviável o manejo de revisão criminal para, por via transversa, reexaminar questões já julgadas em recurso próprio, como a aplicação do princípio da consunção, o qual, em face das peculiaridades do caso, restou devidamente afastado em julgamento recursal, já que corretamente consideradas autônomas as infrações penais de corrupção ativa e uso de documento falso, praticadas em concurso material.
    2. Igualmente inadmissível a revisão criminal para, como se novo recurso fosse, reapreciar questão já definitivamente decidida na sentença e no acórdão que a manteve, relativa à alegada nulidade processual por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, em razão de oitiva testemunhal antecipada sem participação da defesa, notadamente quando não apresentadas novas evidências, muito menos comprovado prejuízo.
    3. A corrupção ativa é crime comum no que diz respeito ao sujeito ativo, e, como tal, pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive o servidor público. Nesse viés, verificado que a condição de Oficial de Justiça do Requerente não foi determinante para a consecução da corrupção ativa, sendo apenas um elemento de contribuição, não há que se falar em erro na configuração do tipo penal.
    4. O afastamento do magistrado natural do feito em face da alegação de foro íntimo (suspeição), nos termos do art. 135, parágrafo único, do CPC/1973 (vigente à época),e o encaminhamento dos autos ao substituto legal a fim de resguardar a imparcialidade do julgamento, o qual fora designado por ato da própria Corregedoria-Geral de Justiça,não viola o princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2° do CPP, que não é absoluto, conforme jurisprudência do STJ.
    5. Inexistindo ilegalidade ou flagrante injustiça na dosimetria, não merece reparo a sanção devidamente fundamentada quanto à negativação de circunstâncias judiciais, restando justificada da imposição de pena -base acima do mínimo legal, com quantum já redimensionado, de ofício,pelo STJ, no HC n° 328.800/MA (2015/0156997-9), Relator para Acórdão: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 15.12.2015, Dje de 02.02.2016.
    6. Revisão Criminal improcedente. Unanimidade.”
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no cerceamento de defesa.
    Aduz que “em audiência ocorrida na data de 17/02/2006, o Juízo da lª Vara Criminal da comarca de Imperatriz/MA determinou a inquirição, via carta precatória de Pedro Reis França, que no momento se encontrava preso no presídio São Luís, na capital do Estado. Ocorre que a oitiva se realizou sem a presença do representante do Paciente, uma vez que a assentada foi antecipada, o que causou grave prejuízo para sua defesa”.
    Argumenta que “a participação do procurador do paciente na oitiva certamente oportunizaria que perguntas fossem feitas de modo a trazer ao juízo a verdade real dos fatos, alcançando-se assim, a efetiva prestação jurisdicional”.
    Afirma a defesa que “a antecipação do depoimento de Pedro Reis França, ordenada pela d. Juíza de maneira injustificada, acabou por gerar grave prejuízo ao réu, além de atentar severamente contra o princípio constitucional do contraditório, haja vista que impossibilitou que fossem feitas perguntas ao depoente acerca da real participação do acusado”.
    Considera que “a prova testemunhal deve ser trazida ao processo pelas partes e submetida ao exame cruzado, perguntas e reperguntas das partes, sendo o juiz o destinatário do produto desse debate, o que não foi feito no presente caso”.
    Advoga a defesa que “se trata de nulidade processual de caráter absoluto, visto comprometer o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, o valor mais fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito”.
    Entende que “a oitiva testemunhal no caso concreto atua como principal meio probatório para o deslinde da causa, uma vez que precisava restar comprovado o dolo do agente para se provar a materialidade do crime, deste modo era imprescindível que a defesa tivesse oportunidade de questionar a principal testemunha, o beneficiário do suposto alvará falso, e tendo esta oportunidade usurpada pelo equivocado uso da motivação pela força maior”.
    Pontua que “resta claro o prejuízo sofrido pela defesa diante do verdadeiro impedimento perpetrado pelo juízo do caso, que de maneira injustificada denegou direito do acusado de participar da inquirição da principal testemunha, consolidando-se na condenação do paciente. E o desrespeito ao sistema acusatório não é somente uma mera irregularidade, mas sim uma violação aos princípios constitucionais, inferindo tratar-se de uma nulidade absoluta, e consequentemente o prejuízo, presumível”.
    Alega, ainda, que “preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora e do risco ao resultado útil do processo, resulta plausível requerer seja deferida a tutela de urgência para suspensão da execução da pena determinada no caso em apreço, até que se tenha novo julgamento, e, o conseguinte trânsito em julgado da decisão, esta sim, sem qualquer vício processual”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de todo o acima exposto e por tudo mais que dos documentos em anexo conste, requer-se:
    a) seja recebido, autuado e conhecido o presente Habeas Corpus;
    b) seja concedida a tutela de urgência, inaudita altera pars, determinando-se a suspenção da determinação judicial que deu início à execução da pena, decidindo pelo recolhimento de mandados de prisão, permitindo, assim, que em liberdade plena o Paciente possa aguardar o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus;
    c) se necessário for, sejam requisitadas informações a Autoridade Coatora;
    d) sejam remetidos os autos a D. Procuradoria para parecer;
    e) no mérito, requer seja definitivamente concedida a ordem para anular a decisão monocrática da Autoridade Coatora, o acórdão do TJMA e a sentença de primeiro grau, anulando-se os atos processuais, inclusive a audiência de oitiva de testemunha ora em análise, e, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância para a regular prática dos procedimentos em observância à legislação penal e constitucional.”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 108.877/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2 . O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do ora paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.
    No caso, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 304 do Código Penal porque teria, no exercício do cargo de Oficial de Justiça, feito uso de documento falso (alvará de soltura) para conseguir a liberdade do réu Pedro Reis França, o qual respondia a ação penal por tráfico de drogas.
    Os impetrantes buscam, conforme relatado, a nulidade do processo a partir da oitiva da testemunha Pedro Reis França, sob o argumento de que a defesa do paciente não foi intimada para esse ato, o que lhe impediu de realizar perguntas na busca da verdade real.
    A questão foi tratada em primeiro e segundo graus, consoante se extrai dos seguintes trechos:
    (…)
    De fato, a partir da leitura da sentença condenatória (fl. 58/95), verifico que o Magistrado não fez nenhuma menção ao teor do depoimento da testemunha Pedro Reis França, pessoa liberada pelo alvará de soltura. A autoria e materialidade do delito estão baseadas em outras provas, sobretudo na quebra de sigilo telefônico e na delação do corréu Rogério Oliveira de Aquino, o qual afirmou:
    ‘[...] Em Juízo, Rogério Oliveira de Aquino (fls. 116/119), resguardados o contraditório e a ampla defesa, narrou, de forma circunstanciada, os fatos dos quais participou, informando, em resumo, que chegou ao fórum por volta de 8 horas. Entre as 9 e meia e as 10 horas o oficial de justiça {Marcos Vasconcelos} compareceu na Secretaria Judicial. Um pouco antes, uns dez minutos, o advogado José Israel ligara para o seu celular. Queria saber se estava de plantão. Ao responder afirmativamente, ouviu o seguinte comando: ‘Então não saia daí! O oficial de justiça, ao chegar, puxou um maço de cédulas, colocou-os sobre a mesa e, protegendo-o com as mãos, disse-lhe ‘esse aqui é para você, é para você agir naturalmente como se nada tivesse acontecido’! Interpelou o oficial de justiça sobre sua atitude e, depois de retardar a explicação, irritado, este respondeu que se tratava de um alvará ‘frio’. (fls 70/71)’
    Nesse contexto, há a incidência do disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
    Nesse sentido:
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”
    In casu, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610, Primeira Turma, red. p/ acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)
    E nem se argumente que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido.” (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)
    Na hipótese em apreço, o Tribunal a quo registrou que “o Magistrado não fez nenhuma menção ao teor do depoimento da testemunha Pedro Reis França, pessoa liberada pelo alvará de soltura. A autoria e materialidade do delito estão baseadas em outras provas, sobretudo na quebra de sigilo telefônico e na delação do corréu Rogério Oliveira de Aquino”. Destarte, fica afastado o suposto prejuízo sofrido pelo réu, em razão da oitiva de testemunha sem a presença do causídico.
    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. A propósito, no mesmo sentido, in verbis:
    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada. (HC 104.609, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2013).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE DO PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Prova testemunhal requerida intempestivamente perante o juízo da instrução. Contrariedade ao libelo acusatório. Não-apresentação de rol de testemunhas. Preclusão. Reexame da matéria. Impossibilidade, ainda mais quando simplesmente se reclama a realização da prova, sem demonstrar em que consistiria o prejuízo advindo à defesa (Súmula 523/STF). Agravo regimental não provido. (RE 315.249-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 26/4/2002).
    Impende consignar, ainda, diante do trânsito em julgado da decisão impugnada em 03/03/2020, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente